Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1000056-67.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wellington Cardoso Ribeiro, em favor de Luiz Cajueiro da Silva Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 22 de dezembro de 2021,por força da decisão prolatada no dia 12 de novembro de 2021 nos autos do processo registrado sob o n. 1007875-21.2021.8.11.0055, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em benefício da vítima Rafaela Aparecida de Castro (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006), supostamente por ter ameaçado sua ex-companheira.
Registra o impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que, na espécie, sua restrição ambulatorial é desnecessária, uma vez que é pessoa humilde, honesta, trabalhadora e tem residência fixa, não ofertando qualquer risco nem para a sociedade, nem para sua família.
Registra que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, sendo suficiente, por isso, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posto que seu prolator reportou-se à necessidade da medida para a garantia integridade física da ofendida, mormente diante da renitência delitiva do favorecido, tendo, nesse ponto, o magistrado destacado que “conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, se aproximou da residência da vítima e de seus familiares, além de ameaçá-la de morte, descumprindo a determinação judicial, mesmo estando ciente desta proibição, já que foi devidamente cientificado e advertido na data de 31/08/2021, conforme se depreende da certidão de ID 64421501, revelando-se, portanto, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade das vítimas e de seus familiares”.
A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Ademais disso, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Ao final, é imperioso ser registrado que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista